Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701571-85.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: G. L. Q. D. S. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 235397951 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por G. L. Q. D. S., representado por sua genitora J. F. L., contra a recorrente, deferiu pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: (...) Determino, pois, à QUALLITY PRO SAÚDE autorizar e custear em favor do autor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento cirúrgico de orquidopexia bilateral e herniorrafia inguinal à esquerda sob anestesia geral, nos exatos termos da indicação do médico assistente (ID 235365475). Fixo multa de R$ 3.000,00 por dia de atraso na autorização ora determinada (teto máximo provisório de R$ 30.000,00). Intime-se com a urgência que o caso requer. Após, cite-se. Nas razões recursais (ID 71717067), a agravante sustenta, em síntese, que o plano de saúde do agravado é exclusivamente ambulatorial e que a cobertura é limitada aos serviços realizados em consultórios ou ambulatórios. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão atacada, em face de todo o exposto e da pretensão desarrazoada do Autor em querer cirurgia hospitalar, em Plano de saúde exclusivamente ambulatorial, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo”. Preparo recolhido (ID 71731100). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 71740205). Intimado (ID 71851568), o agravado apresentou contraminuta (ID 72607965) na qual pugna pelo desprovimento do recurso. Ao ID 74632784, o Ministério Público (17a Procuradoria de Justiça Cível) destaca que o procedimento cirúrgico objeto da tutela de urgência foi realizado e oficia pelo não conhecimento do recurso por prejudicialidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo de origem, o autor informou a realização do procedimento cirúrgico e, assim, o cumprimento integral da tutela provisória de urgência (ID 241132607 do processo n. 0724232-89.2025.8.07.0001). Confira-se: Em reforço à manifestação constante no ID n.o 240104863, o requerente informa que o cumprimento integral da tutela deferida na decisão liminar (ID n.o 235397951) somente se concretizou em 17 de junho de 2025 (terça-feira), data em que foi realizado o procedimento cirúrgico. Em consonância com o ofício do Ministério Público (17a Procuradoria de Justiça Cível) (ID 74632784), constata-se que a realização do procedimento cirúrgico representa satisfação da tutela provisória de urgência. Nesse contexto, a análise da questão em discussão já não possui aptidão para trazer benefício à agravante neste momento processual. Assim, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Por fim, esclareça-se que eventual prejuízo suportado em razão da efetivação da tutela de urgência poderá ser cobrado do autor se configurada uma das hipóteses do art. 302 do CPC. 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Intime-se o Ministério Público. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora